Tribunal: STF
Processo: ARE 1278098
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE POCO VERDE E OUTRO(A/S) e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    O apelo extremo de MUNICIPIO DE POCO VERDE E OUTRO(A/S) foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO. DIFERENÇA DO FUNDEF. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO. REJEIÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS POSSIBILIDADE.
    1. Os embargos do devedor, típico instrumento processual de defesa do executado, são processados em apenso ao processo principal, não havendo que se falar em extinção por deficiência de instrução, porque não se verifica, nessa situação, prejuízo à compreensão da controvérsia e à defesa da parte embargada. Precedente do STJ.
    2. Por cuidar a hipótese de uma relação de trato sucessivo, e já que a complementação devida pela União é mensal, "ex vi" do art. 6°, §3°, da Lei n° 9.424/96 -, não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Prescritas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam a propositura desta ação, as anteriores a 14/12/2002.
    3. Os dados oficiais dos censos do Ministério da Educação que devem servir de base de cálculo para apurar o valor devido, devendo ser aplicado o fator de ponderação, que reflete o custo dos alunos segundo os níveis de ensino e os tipos de estabelecimento, a fim de que não sejam efetuados repasses a maior do que é devido, desrespeitando a ideia de repartição proporcional e equitativa das verbas do FUNDEF.
    4. A sentença, transitada em julgado, vetou o uso das verbas do FUNDEF para finalidades estranhas ao Fundo. A discussão desta matéria acarretaria rescisão do julgado fora dos parâmetros legais e desrespeito à coisa julgada. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE POCO VERDE E OUTRO(A/S), foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE POCO VERDE E OUTRO(A/S) sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 133 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE POCO VERDE E OUTRO(A/S), verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Já quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por MUNICIPIO DE POCO VERDE E OUTRO(A/S) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente